Tribunal: TJDFT
Processo: 0708895-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PEO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. MENORIDADE DOS COMPARSAS. IRRELEVÂNCIA. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MENORIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, quanto ao crime de roubo descrito na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo especial, ainda mais quando corroborada por outros meios de prova, como é o caso dos autos.
3. Não tendo a menoridade dos adolescentes envolvidos no crime de roubo sido comprovada por documento idôneo, com indicação de documento de identificação do qual a informação da menoridade foi extraída, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. A causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas independe da maioridade dos comparsas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.